Tribunal: STF
Processo: ARE 1128137
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1.   Os dispositivos constitucionais alegados por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    2.   O acórdão proferido pelo Tribunal de origem ajusta-se à jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de aplicação do prazo decadencial enquanto não ocorrer o aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.